Tribunal: TJSP
Processo: 2116249-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Competência – Conexão – Extinção da ação no juízo prevento – Incidência do §1o do art. 55 do CPC – Decisão reconsiderada pelo juízo a quo - Prejudicialidade assentada - Perda do objeto - Recurso na~o conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116249-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROLL
CENTER ROLAMENTOS EQUIPAMENTOS, é agravado SINOSROL ROLAMENTOS
LTDA.-EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116249-05.2020.8.26.0000 -Voto no 17.813 - TAD
2
VOTO No: 17.813
COMARCA: Foro Central 21a Vara Cível
AGTE. : Roll Center Rolamentos Equipamentos
AGDO. : Sinosrol Rolamentos Ltda Epp.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Competência
Conexão

Extinção da ação no juízo prevento Incidência do §1o do art.
55 do CPC
Decisão reconsiderada pelo juízo a quo -
Prejudicialidade assentada - Perda do objeto - Recurso naÞo
conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116249-05.2020.8.26.0000 -Voto no 17.813 - TAD
3
Trata-se de recurso à r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
Dr. Márcio Teixeira Laranjo, no curso da ação declaratória de inexigibilidade de
título c.c.indenização por dano moral movida pelo agravante em face do
agravado, que reconheceu a conexão da presente demanda com outra
processada no juízo de Canoas/RS, remetendo o feito.
Recurso regularmente processado sem* resposta.
É o relatório.
O agravante ajuizou a presente demanda em face do agravado
alegando que recebeu aviso de protesto de duplicatas mercantis tendo como
sacador este último. Afirmou que jamais adquiriu qualquer mercadoria do
requerido e que, em verdade, é fornecedora deste.
Pugnou pela sustação do protesto; inexigibilidade do título e
danos morais.
O magistrado a quo proferiu a seguinte decisão:
“Vistos. Trata-se de ação ajuizada por ROLL CENTER ROLAMENTOS E
EQUIPAMENTOS EIRELI em face de SINOS ROL ROLAMENTOS LTDA
EPP. 1 Recebo a petição de fls. 41/43 como emenda à inicial. 2-Aduz a
autora que vendeu alguns produtos para a ré. Após a realização do
pagamento, a mesma teria cancelado o pedido e antes que a autora
efetuasse o reembolso, a ré emitiu uma duplicata, levando-a, logo em
seguida, a protesto. Assim, ingressou com a presente demanda visando a
declaração de inexigibilidade do título protestado. Determinada a emenda
da inicial, afim de esclarecer se o reembolso do valor que originou o título
foi efetuado (fl. 39), a autora se manifestou informando que ainda não o
fez, em razão de o representante legal da ré ter ajuizado uma ação
objetivando o recebimento do referido valor (fls. 41/43). Diante do
informado, verifica-se que existe uma ação anterior à presente discutindo
o mesmo débito que originou a duplicata objeto deste feito (fls. 47/87).
Desse modo, verifica-se que ambas as ações possuem a mesma causa de
pedir, qual seja, o débito de R$4.669,00, ensejando a ocorrência de
conexão entre os feitos, nos termos do art. 55, caput, CPC. Assim, há o
risco de prolação de decisões conflitantes, caso as ações sejam decididas
separadamente, devendo então serem reunidas para julgamento conjunto,
nos termos do art. 55, §3o, CPC. A ação no 9008073-55.2019.8.21.0008 foi
distribuída em 11/12/2019 perante o juízo a Vara do Juizado Especial Cível
da Comarca de Canoas/RS (fl.46). Tendo em vista que a presente ação foi
distribuída perante este juízo somente em 04/03/2020, o juízo da Vara do
Juizado Especial Cível da Comarca de Canoas/RS se tornou prevento para
apreciação deste processo, nos termos do art. 59, CPC. Posto isso,
redistribuam-se imediatamente os autos para o juízo da Vara do Juizado
Especial Cível da Comarca de Canoas/RS, com as anotações e
formalidades de praxe e as homenagens deste Juízo. Intime-se.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116249-05.2020.8.26.0000 -Voto no 17.813 - TAD
4
Insurge-se o agravante contra o decidido.
Alega, basicamente, que não há identidade de pedido, causa de
pedir e muito menos de partes entre as demandas e que falta competência
territorial em razão da matéria para o juízo do Rio Grande do Sul.
Traz, ainda, que a ação que o magistrado alega conexa foi
extinta, conforme fls. 102/105 dos autos principais.
Pois bem.
O recurso não é conhecido.
O presente recurso versa sobre competência, especificamente, a
sua modificação em razão da conexão.
A decisão agravada determinou a remessa dos autos a Comarca
de Canoas, no Rio Grande do Sul, em razão da conexão e prevenção do juízo.
Contudo, as folhas 123/124 dos autos subjacentes tal decisão foi
reconsiderada. Vejamos:
Vistos.1) Fls. 100/101: Ante o fato novo noticiado consistente na prolação
de sentença e extinção do processo no 9008073-55.2019.8.21.0008 (fls.
102/105), reconsidero a determinação de reunião da presente demanda
com aquele, bem como da remessa dos presentes autos ao juízo da Vara
do Juizado Especial Cível da Comarca de Canoas/RS (fls. 90/91).
Dessa forma, o presente recurso perdeu o seu objeto.
Assim, em harmonia com todo o exposto, NAÞO SE CONHECE
DO RECURSO.
ACHILE ALESINA
Relator